Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702079-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOYCE PEREIRA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0713221-93.2021.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 110324932 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por JOYCE PEREIRA ALVES em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pedido de tutela de urgência para que a requerida autorize imediatamente a internação da parte autora na UTI do Hospital Maria Auxiliadora (Santa Lucia do Gama), pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorize também a realização dos procedimentos médicos que se fizerem necessários ao tratamento de seu quadro clínico, conforme solicitado pelo médico responsável, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00. Diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. OLACIR ALVES como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil. Passo a análise da Tutela de urgência. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo relatório médio de ID 110312472, a autora necessita de atendimento com suporte clínico intensivo. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da autora se fundamenta, na existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à empresa requerida que promova a imediata internação da autora em UTI do Hospital Maria Auxiliadora (Santa Lucia do Gama), pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorize também a realização dos procedimentos médicos que se fizerem necessários ao tratamento de seu quadro clínico, conforme solicitado pelo médico responsável, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se em regime de urgência, com distribuição do mandado para cumprimento pelo plantão. Intimem-se, imediatamente o HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Sem prejuízo do cumprimento da liminar deferida, intime-se a parte requerente, por intermédio da Defensoria Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à distribuição da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária, tendo em vista que a parte autora mora em Valparaíso-GO e a parte requerida tem sede em Brasília, situação que configura escolha aleatória do foro.” Em suas razões recursais, alega a Agravante que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada (Autora) observou o previsto no contrato firmado entre as partes, que estabelece o prazo de carência de 180 dias. Narra que a Agravada, em virtude do AVC sofrido no dia 1.12.2021, solicitou internação hospitalar, o que foi negado em razão de a beneficiária se encontrar no período de carência contratual. Afirma que, durante o período de carência, está assegurada ao beneficiário apenas internação em regime ambulatorial pelo prazo máximo de 12 horas, na hipótese de urgência/emergência. Destaca, assim, que a negativa está amparada no exercício regular do direito, porquanto apenas respeita as cláusulas contratuais. Argumenta que não estão presentes, na espécie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que autorizam a concessão de tutela de urgência, porquanto a Agravada não logrou demonstrar a probalidade do direito vindicado e o periculum in mora. Aduz, ainda, que a multa diária é desproporcional e desarrazoada, razão pela qual deve ser excluída ou reduzida, sob pena de superar o próprio valor atribuído à causa. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça acerca do tema. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e afastada a obrigação de autorizar a internação e o tratamento médico prescrito à Agravada. Preparo comprovado (Id. 32140130). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da r. decisão que determinou a imediata internação da Agravada na UTI do Hospital Maria Auxiliadora (Santa Lúcia do Gama), pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorizou a realização dos procedimentos médicos que se fizerem necessários para o tratamento do seu quadro clínico, nos termos dos relatórios médicos, sob pena de multa diária por descumprimento, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o cumprimento da decisão judicial. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de urgência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê carência de 180 dias para cobertura, em caso de internações hospitalares não relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, a referida cláusula deve ser afastada em situação de urgência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, há situação de emergência nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso dos autos, a partir da análise dos documentos que instruem a ação de origem e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, verifica-se a necessidade urgente de internação da Agravada em unidade neorocardiovascular para melhor controle clínico e início da terapêutica adequada, em razão do AVC isquêmico em artéria cerebral iniciado às 4h50 do dia 1.12.2021 (Id. 110312473 dos autos de origem). Assim, num exame superficial próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada situação de emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento durante o período de emergência, conforme decidiu o MM. Juiz a quo. Por fim, a alegação de que a manutenção da decisão agravada importará risco de grave dano à Agravante não merece prosperar, pois caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores despendidos com o tratamento prescrito poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a pretendida revogação. Quanto à exclusão ou minoração das astreintes, não vislumbro periculum in mora a justificar a sua apreciação em sede de antecipação de tutela, já que objetivam apenas coagir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Desse modo, não demonstrado o perigo iminente de se aguardar o julgamento do mérito do recurso e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora